Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700285-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BARBOSA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID n. 143269626, proferida em cumprimento de sentença proposto por JOÃO BARBOSA DE ARAUJO, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que há excesso de execução, no valor de R$ 820,00; que se adotou como parâmetro o valor retido dividido pela remuneração total; que o estabelecimento da faixa de Imposto de Renda deve observar as deduções; que há necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o decote do valor excedente ou, subsidiariamente, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, na sentença transitada em julgado a parte agravante foi condenada “à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação” (ID n. 138393501 – p. 5 dos autos de origem). Neste recurso, a controvérsia não corresponde, propriamente, à faixa de incidência do Imposto de Renda sobre os valores recebidos, a título de Auxílio Creche / Pré-Escolar, mas ao cálculo realizado pela parte agravada. Declara a parte agravante que o desconto do imposto não corresponde, integralmente, ao percentual de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento), sofrendo deduções de determinadas rubricas, a depender da condição pessoal do devedor. Dessa forma, a alíquota efetiva somente é calculada após as deduções. Em análise prefacial, verifica-se que o cálculo possui elementos técnicos, mostrando-se necessário o auxílio da Contadoria Judicial. Sem a análise contábil do cálculo, não há elementos para concluir pelo acerto do valor indicado na petição inicial. É importante salientar que a discordância não se refere à alíquota indicada na decisão agravada, e sim à eventual dedução incidente. Além da probabilidade de provimento de provimento do recurso, há risco de dano se forem adotados parâmetros diversos no cálculo homologado, inclusive diante da possibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora